Tribunal: TJMT
Processo: 1009192-59.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1009192-59.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO.
Impetrante: Everaldo Batista Filgueira Junior
Paciente: Samuel Caldeira Miranda
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de Samuel Caldeira Miranda, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, aqui apontada como coatora porque mantém segregado cautelarmente o paciente, denunciado pela suposta prática do delito insculpido no art. 180, caput, do Código Penal.
Aduz o impetrante, em síntese, ter havido modificação da imputação originariamente formulada contra o paciente, vindo este a ser denunciado por Receptação Simples (art. 180, caput, CP), e não Furto Qualificado, conforme constava no inquérito policial. Ademais, conquanto ostente ações penais em seu desfavor, mantém a condição de réu primário. Aludido contexto, segundo afirma, está a demonstrar a ilegalidade da prisão preventiva, porquanto inexistente quaisquer das hipóteses descritas do art. 313 do Código de Processo Penal.
Reclama, pois, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, expedindo-se o competente Alvará de Soltura em favor do paciente. Juntou documentos.
Após exame dos elementos de convicção coligidos, verifica-se o constrangimento ilegal apontado na inicial, impondo-se, portanto, conceder a ordem requerida.
Com efeito, da análise da prova documental juntada constata-se que o paciente foi inicialmente investigado pela suposta prática do crime de Furto Qualificado. Entretanto, ao oferecer denúncia em desfavor do paciente, o Ministério Público imputou-lhe a prática do crime de Receptação Simples (art. 180, CP), compreendendo inexistir elementos para caracterizar o delito de Furto (id. 40494492, p. 54).
Mesmo após a aludida alteração da capitulação jurídica da conduta, a autoridade de primeiro grau manteve a segregação provisória sob fundamento de que o paciente ostenta várias ações penais em curso, fator a revelar a gravidade concreta da conduta por ele praticada em tese.
Ocorre, porém, que o delito atualmente imputado ao paciente não autoriza a imposição de prisão preventiva, por possuir pena máxima inferior a 04 [quatro] anos [art. 313, I, CPP], descabendo cogitar, outrossim, da hipótese prevista no inciso II (reincidência) do art. 313 do CPP, porquanto inexistente condenação transitada em julgado em seu desfavor.
Aliás, a própria autoridade de primeiro grau, ao apreciar Embargos de Declaração opostos pela defesa, reconhece expressamente cuidar-se de réu tecnicamente primário. Confira-se: “já assinalo que, conquanto não haja reincidência constatada até o momento (demonstrada pela afirmação de que as ações penais estão em curso com o termo “que tramita na Comarca...”), essa situação não afasta a possibilidade de prisão preventiva, principalmente nestes casos de reiteração delitiva” (id. 40494493, p. 107).
Enquanto o art. 312 do CPP cuida dos pressupostos ensejadores do acautelamento da relação processual (garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal), o art. 313 prevê requisitos sem os quais a prisão preventiva revela-se ilegal, a saber: crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o período depurador da recidiva; se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; se houver dúvida sobre a identidade civil do imputado.
Perceba-se que o Diploma Processual utiliza o termo “reincidência” em seu sentido estrito, isto é, na hipótese de existir condenação transitada em julgado. Daí decorre ser ilícito conferir sentido lato à expressão, a fim de abarcar qualquer espécie de reiteração delitiva, sobretudo aquelas compreendidas na mera existência de ações penais em curso, que hão de ser interpretadas sob a lente da presunção de inocência em sua dimensão de norma de tratamento.
É dizer, se ações penais em curso prestam-se, sob a ótica da jurisprudência dominante, a demonstrar a periculosidade do acusado para fins de aplicação de medidas cautelares, dialogando com a “garantia da ordem pública” prevista no art. 312 do CPP como pressuposto de imposição da segregação preventiva, revelam-se, por outro lado, impróprias a qualquer sorte de equiparação à reincidência, elencada como requisito da prisão preventiva na hipótese descrita no inciso II do art. 313 do CPP.
Nesse contexto, após o oferecimento de denúncia por crime de receptação simples, cuja pena máxima não ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP), e verificando tratar-se de réu tecnicamente primário, a afastar a incidência do art. 313, II, do mesmo diploma normativo, denota-se ilegal a manutenção da segregação cautelar do paciente.
Assim, qualquer argumentação acerca da gravidade da conduta pautada na reiteração delitiva há de se compatibilizar, antes, com o inciso I do art. 313 do CPP.
De outro lado, não se pode perder de vista a norma descrita no art. 282 do CPP, segundo a qual “as medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”.
Nessa perspectiva, se a hipótese em concreto não autoriza a segregação preventiva do paciente, impõe ao menos a aplicação de medidas cautelares diversas, considerado o histórico criminal deste.
Por conseguinte, defiro o pedido liminar para relaxar a prisão preventiva decretada em desfavor de Samuel Caldeira Miranda, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares de proibição de ausentar-se da Comarca e de monitoramento eletrônico [art. 319, incisos IV e IX, do Código de Processo Penal].
Oficie-se ao magistrado de primeiro grau para que dê cumprimento à presente decisão, expedindo-se alvará de soltura em favor de Samuel Caldeira Miranda, devendo a autoridade prisional verificar, com a máxima acuidade, se o paciente não está preso por outro motivo.
Requisitem-se à autoridade de primeiro grau informações que efetivamente guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cientifique-se o paciente da necessidade de obediência às medidas cautelares supramencionadas, sob pena de nova custódia cautelar ser-lhe decretada.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 27 de abril de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada